Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713194-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA SILVEIRA VIVACQUA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUIZA SILVEIRA VIVACQUA, para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD. A agravante sustenta, em síntese, que foi aposentada por invalidez e que somente recebe os seus proventos pelo banco BRB, repassando o montante para as contas onde os importes restaram bloqueados, de maneira que são impenhoráveis, porquanto provenientes da sua aposentadoria. Pugna pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da medida com a liberação dos valores constritos. Preparo não recolhido, em razão do pedido da agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se o pedido do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. Consoante a documentação colacionada aos autos, observa-se que a agravante é pedagoga aposentada da rede pública de ensino, percebendo remuneração mensal líquida de R$2.721,21 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos), conforme ID 70534564, e os extratos da conta corrente colacionados aos autos demonstram a alegada hipossuficiência financeira (ID 70534561, ID 70534562 e ID 70534563). Portanto, os recursos percebidos pela agravante são suficientes para a própria subsistência, contudo poderão não atendê-la caso sejam utilizados para o pagamento das custas e despesas processuais, como também de eventuais honorários advocatícios. Desse modo, a agravante logrou demonstrar a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Fica, portanto, dispensada a realização do preparo, de acordo com o disposto no §7o do artigo 99 do CPC. Ademais, o presente agravo é cabível, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. Feitas estas considerações, passa-se à análise da liminar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para o efeito suspensivo (ativo) vindicado, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso. Analisando os autos não se observam presentes tais requisitos, senão vejamos. A agravante sustenta, em síntese, que a penhora recaiu sobre seus proventos de aposentadoria destinados ao seu sustento (CPC 833, IV). Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso)” Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isso é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, o agravado propôs ação monitória, na data de 30/11/2017, objetivando o pagamento de débito oriundo da emissão de cártulas cheques não adimplidas, no valor de R$2.064,66 (ID 11683173). Ato contínuo, foi deferida a penhora de valores em contas de titularidade da agravante, momento em que foi bloqueado o importe total de R$2.136,64, via SISBAJUD (ID 220225429). Deve ser ressaltado, por oportuno, que conforme a documentação colacionada, a agravante é aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, auferindo proventos mensais no valor de R$2.226,59 (ID 70534565). Nesse sentido, conquanto o valor bloqueado possa adimplir substancialmente a dívida perseguida pelo agravado, também é verdade que consubstancia quase a integralidade dos proventos de aposentadoria recebidos pela agravante. Daí que considero que, na análise do impacto, deve-se levar em conta, além do valor do débito, se a penhora resultará em possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade. Em conclusão, conquanto lamentável o descumprimento de uma obrigação de pagar, a lei estabeleceu certas reservas para que o Direito não retorne nos séculos, uma dessas reservas, a bem da dignidade, é a impenhorabilidade do bem de família, outra a impenhorabilidade do salário. A lei, então, passa a ser a razão. Assim, dada a necessidade de analisar com profundidade os contornos do caso em comento, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator